Tribunal: TJDFT
Processo: 0751403-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751403-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Diante da informação anterior na decisão exarada pela Exma., Desa VERA ANDRIGHI manifestem as partes em 15(quinze) dias sobre a existência de outro AI em curso que tem o mesmo objeto deste Recurso, sob pena de extinção por Litispendência. Outrossim deverá informar a Agravante pelo Princípio da Cooperação sobre o decurso de prazo do feito no 1o Grau envolvendo um Terceiro (DF) no mesmo prazo. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator